Tribunal: TJDFT
Processo: 0742890-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742890-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DAVI ALVES SILVA JUNIOR II RECORRIDO: MARCO AURELIO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CHEQUE. INEXIGIBILIDADE. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. CAUSA DEBENDI. CÁRTULA EMITIDA COMO GARANTIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. PRECEDENTES DO STJ. DAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO PRÉVIA. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O recurso de apelação ora em apreço, já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a quaisquer das situações elencadas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação. 1.1. O efeito suspensivo atribuído à apelação decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nas situações expressamente previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que não se insere o caso concreto. 2. O cheque é título não causal, podendo ser expedido para o pagamento de qualquer obrigação, seja qual for o motivo e independentemente do momento. 2.1. Emitida a cártula, o título de crédito vem a se dissociar da relação jurídica primitiva, possibilitando a satisfação da obrigação cambiária sem que antes seja necessário discutir a causa debendi. 3. Há situações nas quais a autonomia do cheque não pode ser vista de forma absoluta. 3.1. Não se mostra razoável, sob o enfoque jurídico, que se possa admitir a emissão de cártula de cheque como garantia de negócio jurídico para, em seguida, impossibilitar a relação havida entre a garantia firmada e a sua causa. 3.2. A emissão de cheque como garantia se mostra como prática corrente no mercado, de modo que obstar a discussão da causa debendi implicaria em desequilíbrio da relação jurídica. 3.3. Deve ser possibilitada a discussão da causa debendi em situações de emissão do citado título de crédito como garantia de outras operações financeiras. 4. O Código Civil deixa assente que a dação em pagamento consiste em receber prestação diversa da que é devida como pagamento de débito, revelando-se como exceção ao princípio da exatidão ou da identidade do objeto de pagamento, externado no artigo 313 do Código Civil. 4.2. Exige-se o cumprimento de requisitos para que a dação em pagamento seja levada a efeito, a saber: (i) a preexistência de liame obrigacional; (ii) o consentimento do credor; e (iii) a heterogeneidade entre o objeto incialmente pactuado e o ofertado para pagamento. 4.3. Diante da falta de elementos que comprovem que a obrigação tenha se constituído de forma pretérita à outorga de procuração por meio da qual se afirma ter ocorrido a dação em pagamento, revela-se inconsistente a tese de adimplemento da obrigação por meio de objeto diverso do inicialmente pactuado. 4.4. Não sendo possível extrair dos autos documento que permita aferir se houve consentimento do credor, não há que se falar no pagamento do débito por meio de dação. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 313 e 356, ambos do Código Civil, sustentando a quitação da dívida pela dação em pagamento. Afirma que os cheques foram entregues como forma de garantia do negócio jurídico, porém foram posteriormente substituídos pela procuração conferindo amplos, gerais e especiais poderes ao recorrido para tratar de assuntos relacionados ao imóvel. Defende, ainda, que a obrigação é anterior à outorga da referida procuração. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Danilo Batista Soares, OAB/DF 25.279 (ID 49800470). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam realizadas em nome das advogadas Jainara Cristine Loiola de Sousa, OAB/DF 27.345 e Fernanda Batista Loureiro, OAB/DF 35.799 (ID 50693949). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 313 e 356, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45239505): “(...) Dessa forma, considerando o contexto apresentado nos autos, nota-se que as cártulas foram emitidas em 19/01/2021 e 19/02/2021 (ID 43175711, p. 13), ambas no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). No que tange à procuração in rem suam emitida pelo sócio do apelado (ID 43275705) em favor do apelante, vê-se que conferiu amplos poderes para tratar de todas as questões afetas ao imóvel situado na Rua Áurea, n. 67, Edifício Residencial Chateau de Versailles, apartamento 302, Bairro de Cabo Branco, João Pessoa – PB e foi outorgada em 25/11/2020. Isso posto, não há como se evidenciar que a obrigação tenha se constituído de forma pretérita à outorga da procuração, já que esta foi cedida no ano de 2020, sendo certo que a obrigação executada por meio dos cheques somente veio a ser inaugurada no ano de 2021. Com esse entendimento, colhe-se não ser possível a constituição de dação em pagamento para o adimplemento do débito. Além disso, também não é possível extrair dos autos documento que permita aferir se houve consentimento do credor no que se refere à dação. Desse modo, conclui-se não ter havido pagamento, dando-se azo ao ajuizamento de ação executiva para o forçar o adimplemento do pactuado. (...) Nesse contexto, diante da ausência dos requisitos acima citados, não se pode inferir a ocorrência da dação em pagamento.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado Danilo Batista Soares, OAB/DF 25.279 e as relativas ao recorrido, em nome das advogadas Jainara Cristine Loiola de Sousa, OAB/DF 27.345 e Fernanda Batista Loureiro, OAB/DF 35.799. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021